Tribunal: TJES
Processo: 0007261-57.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007261-57.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUDSON FABRIS UGGERI

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – LES
ÃO

NO
MEMBRO SUPERIOR DIREITO
– TABELA PREVISTA NO ANEXO DA LEI 6.194/74 -
EQUÍVOCO NO CÁLCULO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º, que, “
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
”.

2.
O cálculo realizado em Primeira Instância foi correto, de modo que o valor correspondente à lesão em membro superior direito com incapacidade permanente na ordem de 10% é R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais)

3
.
“
A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”
(Súmula 580, STJ).

4. Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação.

5.
“
O
deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007261-57.2018.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: HUDSON FABRIS UGGERI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela

SEGURADORA L
Í
DER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

em face da r. sentença de fls. 110/112-verso que, nos autos da

ação de
cobrança
de seguro DPVAT
ajuizada por
HUDSON FABRIS UGGERI
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para “
condenar a demandada ao pagamento do valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária”

Na oportunidade, condenou a
“
a parte autora ao pagamento de 80% das custas processuais, sendo de responsabilidade da demandada a quitação do restante” e
arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 1.000,00 (mil reais) a serem divididos na mesma proporção estabelecida para as custas, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor.

Em suas razões recursais (fls. 133/140), a apelante sustenta que houve violação à Súmula 474 do STJ, pois, na realidade, o requerente teria direito apenas ao valor de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais) a título de seguro DPVAT.

Também sustenta que, para fins de correção monetária, deve-se aplicar a Súmula 580, do STJ, incidindo desde o evento danoso e alega ser indevida a incidência de SELIC sobre o referido montante.

Por fim, alega que deve ser aplicado o parágrafo único do art. 86, pois teria sucumbido em parte mínima do pedido.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões às fls. 149/152.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que a controvérsia posta perante esta Corte Recursal diz respeito ao valor indenizatório referente a lesão suportada pelo apelado, tendo em vista os termos da legislação aplicável ao caso.

O laudo técnico produzido nos autos da presente ação (fl. 99/101) concluiu, em síntese, que o recorrido foi vítima de acidente motociclístico que ensejou perda parcial incompleta de sequelas residuais em membro superior direito, correspondendo ao percentual de incapacidade de 10% (art. 3
o
, § 1º, II da Lei 6.194/74).

Notadamente, a Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, ao tratar do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, estabelece em seu artigo 3º, II, § 1º:

Art. 3
o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

II -
até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
- no caso de invalidez permanente;

(...)

§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I -
quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e

II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais
.

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, o segurado fará
jus
a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), perfazendo-se, assim, o montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Ultrapassada essa primeira etapa – e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido –, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo médico, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso – sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal –, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Com efeito, no caso concreto, para apurar o valor devido a título de indenização, deve-se, inicialmente, obter o equivalente a 70% (setenta por cento) – correspondente à perda anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores – do valor máximo da indenização, isto é, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Chega-se, assim, ao montante de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Em seguida, deve-se obter o equivalente a 10% (dez por cento) do referido montante, na medida em que, como exposto, o laudo pericial indicou que a lesão que acometeu o recorrido causou-lhe perda funcional na ordem de 10% (dez por cento).

Assim, tem-se o valor final da indenização em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), tal como fixado na sentença impugnada.

Ainda, verifico que a sentença também estabeleceu corretamente o termo inicial de incidência da correção monetária como sendo o evento danoso, em consonância com o que preconiza a Súmula nº 580, do STJ
1
.

Também não assiste razão a apelante no que concerne ao índice a incidir sobre os juros de mora – SELIC – o qual é aplicado em demandas desta natureza por este Sodalício, vedada a cumulação com correção monetária, tal como reconhecido na origem. A propósito, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5.
Em se tratando de indenização de seguro DPVAT a incidência da correção monetária deve ser corrigida de acordo com INPC, a partir do evento danoso até a citação, e os juros de mora incidem a partir da citação de acordo com a taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação 6. Recurso improvido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 5000136-43.2020.8.08.0023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Julgamento: 03/10/2022)

_____________________

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Nas demandas em que se discute a indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre (DPVAT), em decorrência de invalidez permanente parcial incompleta, o montante deve ser calculado de acordo com a tabela anexa à Lei n.º 6.194/74, com as modificações introduzidas pela Lei n.º 11.482/07 e Lei n.º 11.945/09. 2.
A correção monetária nas indenizações por invalidez do seguro DPVAT opera-se desde a data do evento danoso até a citação, momento a partir do qual deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic.
3. Recurso provido.

(TJES – Classe: Apelação Cível, 0002695-04.2019.8.08.0020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator: Subs. Rodrigo Ferreira Miranda, Julgamento: 04/09/2023)

Por derradeiro, há de se concluir não haver que se falar em sucumbência em parte mínima por parte da apelante, porque, na realidade, a parte autora sagrou-se vencedora em sua pretensão, consubstanciada na obtenção de seguro DPVAT.

Inclusive, este Sodalício possui o entendimento no sentido de que
“
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Portanto, hipóteses dessa natureza, na realidade, ensejariam a condenação integral da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Porém, como não houve recurso da parte adversa a respeito deste capítulo da sentença, a alteração, nesta Instância, ensejaria
reformatio in pejus,
o que enseja a manutenção do comando decisório também neste ponto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO.

Majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de R$ 200,00 (duzentos reais), fixados na sentença, para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

1
“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator